Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706985-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO BRITO GONCALVES IMPETRANTE: HERMES BATISTA TOSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por Hermes Batista Tosta em favor de Thiago Brito Gonçalves, condenado pelo crime de furto (art. 155 do Código Penal) pela 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras – TJDFT. O impetrante aponta como autoridade coatora o juízo de primeiro grau, requerendo a declaração de nulidade absoluta do processo a partir da fase de instrução, sob a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Alega-se que o paciente não foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, o que teria comprometido seu direito de apresentar defesa e, caso desejasse, confessar o crime para obter benefícios na dosimetria da pena. O impetrante, em síntese, argumenta que a ausência de intimação do réu constitui nulidade processual insanável, nos termos do art. 564, III, “e” do Código de Processo Penal, que prevê a nulidade por falta de intimação do acusado para atos em que deva estar presente. Além disso, cita precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a nulidade absoluta quando o réu não é devidamente intimado para atos essenciais do processo. Destaca-se, ainda, que a condenação foi proferida sem fundamentação idônea na dosimetria da pena, resultando em sanção desproporcional às circunstâncias do caso. Diante do exposto, requer-se, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pleiteia-se a anulação da sentença condenatória e dos atos processuais desde a fase de instrução, garantindo-se ao paciente a oportunidade de ampla defesa. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, solicita-se a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do regime aberto. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O que se observa no presente caso é que o impetrante alega nulidade do processo condenatório porque o paciente não teria sido intimado de audiência de instrução e julgamento. Ocorre, todavia, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou de ação própria, que no caso seria a revisão criminal, já que se trata de feito com condenação transitada em julgado, cujo título judicial se questiona por via própria. Nesse sentido, note-se os precedentes: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifica-se que a impetrante busca discutir matéria por meio processualmente inadequado, subvertendo a ordem jurídica estabelecida e tentando valer-se do habeas corpus como substitutivo recursal, em manifesta incompatibilidade com a sistemática processual vigente. O manejo do writ deve observar seus requisitos essenciais, sendo cabível apenas diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, circunstância que manifestamente não se configura no caso concreto. Ademais, a análise dos autos revela que há certidão expedida por Oficial de Justiça (ID 69208489 – p. 161) atestando que o réu/paciente foi regularmente intimado para a audiência de instrução e julgamento. Intimado para esclarecer a questão, o impetrante limitou-se a apresentar argumentação genérica (ID 69260874), sem demonstrar qualquer irregularidade concreta que pudesse ensejar a nulidade do ato processual, o que reforça a ausência de fundamento jurídico para a impetração. Note-se o que disse: O réu/paciente alega que NÃO FOI INTIMADO, apenas contato de uma Oficial de Justiça. Não há anexo de confirmação da conversa via aplicativo. Não há documento comprobatório do recebimento. Não há print da conversa entre Oficial e réu. A defesa não desconhece a fé pública do Oficial de Justiça, tampouco a validade e efetividade da intimação por telefone, via aplicativo, contudo, NÃO FOI EFETIVADO com medidas suficientes para atestar o efetivo recebimento do mandado de intimação, visto que não foi juntado documento identificador, conversas entre Oficial e o intimado. Não restou comprovado a remessa do mandado. Não restou comprovado o teor da conversa. Apesar de informar anexos, nenhum documento consta anexado. É princípio basilar do ordenamento jurídico que as certidões lavradas por Oficiais de Justiça gozam de presunção de veracidade, uma vez que são elaboradas por servidores públicos no exercício de suas funções, atuando como extensões da autoridade judicial (longa manus). Assim, não se pode admitir que uma mera conjectura de réu condenado, desprovida de qualquer lastro probatório, seja suficiente para desconstituir um ato processual regularmente praticado e consolidado pelo trânsito em julgado. Ademais, o próprio paciente reconheceu que foi contatado pelo Oficial de Justiça, circunstância que reforça a validade da intimação e evidencia a inconsistência da tese defensiva. Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou violação manifesta de direitos que possa justificar o manejo do habeas corpus. O provimento jurisdicional impugnado foi devidamente confirmado pela instância revisora, o que reforça a estabilidade da condenação e afasta qualquer dúvida quanto à sua legitimidade. Se o impetrante pretende rediscutir matéria já definitivamente julgada, deve adotar a via processual adequada, promovendo, previamente, a justificação de produção antecipada de provas e, posteriormente, manejar revisão criminal. Tentar fazê-lo por meio de habeas corpus configura evidente subversão da ordem processual e afronta à segurança jurídica. Além disso, pretende-se discutir, perante esta instância, decisão já chancelada pelo próprio Tribunal, o que revela inequívoco erro na escolha da via eleita, visto que o Tribunal não pode ser autoridade coatora contra ato que proferiu e julgadora sem escalonamento hierárquico. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025 18:01:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator